Tribunal: TJBA
Processo: 8028483-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028483-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: JENISSON DO NASCIMENTO MORAES

Advogado(s)
:
JACQUELINE MEIRELES VALIENSE, YANA CAIRO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA INDEVIDA. DEMONSTRADA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento

8028483-49.2024.8.05.0000
, em que figura como apelante a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e, como apelado, JENISSON DO NASCIMENTO MORAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 05 de agosto de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora